Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-14.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. CONCURSO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do delito de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar, cometido contra a ex-companheira e seu atual parceiro, na qual se requer: (i) absolvição por atipicidade da conduta; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena; e, (iii) afastamento ou redução da indenização fixada a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao réu é atípica por ausência de dolo específico no crime de ameaça; (ii) estabelecer se a confissão realizada na fase policial deve ser reconhecida como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena; e, (iii) determinar se é cabível o afastamento ou a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificado o teor explícito das mensagens enviadas pelo réu, contendo promessas de mal injusto e grave, aptas a incutir temor nas vítimas, e a busca imediata das vítimas por proteção estatal, resta evidenciado o dolo específico exigido pelo artigo 147 do Código Penal.

4. Confessado o delito na delegacia de polícia, a confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, sendo possível sua compensação com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, no delito cometido contra a vítima mulher.

5. Praticado delito em contexto de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP.

6. O valor de fixado a título de danos morais revela-se proporcional, razoável e compatível com a natureza da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “f”, 65, III, “d”, 69, 77 e 147; CPP, art. 387, IV; Súmulas 231 e 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1881576, Apelação Criminal no 0709582-49.2021.8.07.0010, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20.06.2024, DJe 28.06.2024.